Tribunal: TJSP
Processo: 1003744-15.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO – Como, (a) na espécie, no dia seguinte ao da publicação da r. sentença extintiva da execução, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, ou seja, antes mesmo de iniciado o prazo o oferecimento de apelação de quinze dias (CPC, art. 1.003, § 5o), o que afasta a possibilidade de reconhecimento da preclusão (CPC, art. 223), o MM Juízo da causa recebeu, processou e acolheu o pedido de

Ementa:
PROCESSO – Como, (a) na espécie, no dia seguinte ao da publicação da r. sentença extintiva da execução, com base no art. 485, IV, do CPC/2015, ou seja, antes mesmo de iniciado o prazo o oferecimento de apelação de quinze dias (CPC, art. 1.003, § 5o), o que afasta a possibilidade de reconhecimento da preclusão (CPC, art. 223), o MM Juízo da causa recebeu, processou e acolheu o pedido de reconsideração como apelo, com retratação do julgamento do extinção da execução e deliberação do prosseguimento do feito, com invocação dos princípios da economia processual e celeridade processual, os quais justificam o emprego da fungibilidade recursal; e (b) não ofende o disposto no art. 494, do CPC/2015 – correspondente ao art. 463, do CPC/1973 – , porque a retratação de sentença de julgamento de extinção do processo, com base em incisos do art. 485, do CPC/2015 tornou-se passível com o advento do força do § 7o, do mesmo art. 485, do CPC/2015 - sem correspondente norma esta sem correspondente no CPC/1973 -, e que estendeu a todos os incisos do art. 485, do CPC/2015, a faculdade de retratação, inaugurada pelo art. 296, do CPC/1973, (c) de rigor, considerando as peculiaridades do caso dos autos, que o r. ato judicial de retratação da r. sentença de julgamento da extinção da execução, com base no inciso IV, do art. 485, do CPC, com deliberação de prosseguimento da ação executiva em seus trâmites legais, com citação da parte executado, não padece de nulidade, por violação da preclusão ou do disposto no art. 494, do CPC/2015,
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003744-15.2018.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ANTONIO
HENRIQUE CANHADAS, é apelada COOPERMOTA COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO no 35073
Apelação Cível no 1003744-15.2018.8.26.0047
Comarca: Assis 3a Vara Cível
Apelante: Antônio Henrique Canhadas
Apelado: Coopermota Cooperativa Agroindustrial
PROCESSO Como, (a) na espécie, no dia seguinte ao
da publicação da r. sentença extintiva da execução, com
base no art. 485, IV, do CPC/2015, ou seja, antes mesmo
de iniciado o prazo o oferecimento de apelação de quinze
dias (CPC, art. 1.003, § 5o), o que afasta a possibilidade
de reconhecimento da preclusão (CPC, art. 223), o MM
Juízo da causa recebeu, processou e acolheu o pedido de
reconsideração
como
apelo,
com
retratação
do
julgamento do extinção da execução e deliberação do
prosseguimento do feito, com invocação dos princípios
da economia processual e celeridade processual, os quais
justificam o emprego da fungibilidade recursal; e (b) não
ofende o disposto no art. 494, do CPC/2015

correspondente ao art. 463, do CPC/1973 , porque a
retratação de sentença de julgamento de extinção do
processo, com base em incisos do art. 485, do CPC/2015
tornou-se passível com o advento do força do § 7o, do
mesmo art. 485, do CPC/2015 - sem correspondente
norma esta sem correspondente no CPC/1973 -, e que
estendeu a todos os incisos do art. 485, do CPC/2015, a
faculdade de retratação, inaugurada pelo art. 296, do
CPC/1973, (c) de rigor, considerando as peculiaridades
do caso dos autos, que o r. ato judicial de retratação da r.
sentença de julgamento da extinção da execução, com
base no inciso IV, do art. 485, do CPC, com deliberação
de prosseguimento da ação executiva em seus trâmites
legais, com citação da parte executado, não padece de
nulidade, por violação da preclusão ou do disposto no
art. 494, do CPC/2015,
Recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 93/98, acrescenta-
se que os embargos à execução foram julgados nos seguintes termos: “Ante o
exposto, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial. Por corolário, condeno o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embargante no pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios ao patrono do embargado, que fixo em 10% do valor da causa, nos
termos do art. 85, §2o, do CPC.”
Apelação da parte embargante (fls. 101/108),
requerendo a concessão do benefício da gratuidade da justiça e sustentando que:
“não se faz juridicamente possível a retratação judicial da sentença que extingui a
execução de título extrajudicial, sem que tenha havido a correspondente
interposição de recurso de apelação por parte do exequente, ora apelado, razão
pela qual necessário provimento da apelação para modificação a sentença de
improcedência dos embargos à execução interpostos”.
O recurso foi processado, com apresentação de
resposta pela parte apelada (fls. 119/128), pugnando pelo indeferimento da
gratuidade da justiça e insistindo na manutenção da r. sentença.
Intimada para comprovar o preenchimento dos
pressupostos legais para a concessão da gratuidade (CPC/2015, art. 99, §2o), no
prazo de 05 (cinco) dias (fls. 131), a parte embargante quedou-se inerte (fls. 133).
O pedido de concessão do benefício da gratuidade da
justiça foi indeferido, com determinação de recolhimento de preparo, no prazo de
05 dias, sob pena de deserção (fls. 134/137).
Petição da parte embargante a fls. 140, requerendo a
juntada do comprovante do recolhimento do preparo (fls. 141/142).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte embargante é de que
seja dado provimento ao recurso para: “determinar a reforma da r. sentença,
acolhendo os pedidos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, mantendo a sentença
que extinguiu o feito n° 1007120-43.2017.8.26.0047” (fls. 108).
2. A apelação da parte embargante, nos termos em
que oferecida, devolveu ao conhecimento deste Eg. Tribunal de Justiça, apenas e
tão somente, as deliberações da r. sentença, efetivamente impugnadas, por força
dos arts. 1.008, 1.010 e 1.013, do CPC/2015, ou seja, as relativas ao descabimento
da retratação judicial da r. sentença que extinguiu a execução, além de questões
reflexas relativas a essas pretensões.
Deliberações da r. sentença recorrida, não atacadas
por recurso de apelação, não foram devolvidas ao conhecimento deste Eg.
Tribunal, visto que com ela as partes se conformaram.
Em sendo assim, essas deliberações da r. sentença
recorrida, não atacadas no recurso oferecido, não foram devolvidas ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conhecimento deste Eg. Tribunal, e estão revestidas pela preclusão.
Nesse sentido, quanto à limitação do conhecimento e
julgamento à matéria efetivamente impugnada no apelo, as notas de Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: (a) “Extensão da substituição. A
substituição pode ser total ou parcial, conforme a impugnação for total ou parcial.
O efeito substitutivo do recurso só atinge a parte do recurso que for conhecida
pelo tribunal. No mais, remanesce íntegra a decisão (ou parte dela) que não sofreu
impugnação ou cuja parte do recurso não foi conhecida pelo tribunal.”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2047, nota 4 ao art. 1.008, o destaque sublinhado não
consta do original); (b) “Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e
de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida.
Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei 13.105/2015”, 1a
ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2055, nota III:7 ao art. 1.010, o destaque sublinhado
não consta do original); e (c) “Devolução. O efeito devolutivo da apelação faz
com que seja devolvido ao tribunal ad quem o conhecimento de toda a matéria
efetivamente impugnada pelo apelante em suas razões de recurso. Recurso
ordinário por excelência, a apelação tem o maior âmbito de devolutividade dentre
os recursos processuais civis. A apelação presta-se tanto á correção dos errores in
iudicando quanto aos errores in procedendo, com a finalidade de reformar
(função rescisória) ou anular (função rescindente) a sentença, respectivamente. O
apelo pode ser utilizado tanto para a correção de injustiças como para a revisão e
reexame de provas. A limitação do mérito do recurso, fixada pelo efeito
devolutivo, tem como consequências: a) limitação do conhecimento do
tribunal, que fica restrito à matéria efetivamente impugnada (tantum
devolutum quantum appellatum); b) proibição de reformar para pior; c)
proibição de inovar em sede de apelação (proibição de modificar a causa de
pedir ou o pedido.” (“Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC
Lei 13.105/2015”, 1a ed., 2a tiragem, RT, 2015, p. 2067, nota 2 ao art. 1.013, o
destaque sublinhado não consta do original).
3. Mantém-se a r sentença.
3.1. No que interessa ao julgamento do presente
recurso de apelação oferecido contra r. sentença proferida no julgamento de
embargos de execução, relativamente ao processo da execução de título
extrajudicial de 1007120-43.2017.8.26.0047, conforme se verifica do site deste
Eg. Tribunal de Justiça, constam as seguintes datas e movimentações:
Data
Movimentação
15/03/2018
Decisão
Vistos. A alegação do exequente que o ato ordinatório constante de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fls. 70 seria nulo em razão de não ter constado o nome do devedor
não tem cabimento.Com efeito, aludido ato foi direcionado ao
exequente, onde expressamente constou seu nome, número do
processo e publicação em nome de seu procurador. Logo, constou
todos os requisitos necessários à identificação do processo o
atendimento do ali determinado. Nessa esteira, irrelevante para
aquele comando não ter constado o nome do devedor. No mais, no
caso dos autos o feito foi julgado extinto diante do desatendimento
imotivado do exequente em relação aos comandos judiciais para dar
andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação
da parte adversa, conforme fls. 76-77. Agora, o exequente pretende a
reconsideração daquela sentença com vistas a dar regular andamento
ao feito .Não se perca de vista que a sentença que julgou extinto o
feito expressamente reconheceu a desnecessidade de intimação
pessoal da parte e também de seu procurador, para fins de extinção
do feito nos termos do art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil,
de modo que nenhuma nulidade deve ser reconhecida.Com efeito,
pode parecer contraditório pedir-se a um juiz que reveja aquilo que
ele próprio decidiu. Contudo, a realidade processual demonstra a
possibilidade da revisão em certos casos, principalmente em
decorrência de alguns princípios processuais. Em tais casos torna-se
relevante o pedido de reconsideração, possibilitando em certas
situações que a parte exima-se de ter que manejar mais um recurso
propriamente dito, e possibilitando ao juiz rever o que decidiu,
corrigindo o erro cometido. É o caso dos autos. Dentre os princípios
processuais cito dois relevantes para a matéria, quais sejam, da
economia processual, segundo o qual preconiza o máximo resultado
na atuação do direito com o mínimo emprego possível de atividades
processuais, e da celeridade processual, que determina que os
processos devem desenvolver-se em tempo razoável, de modo a
garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda. Pois
bem, no caso dos autos a manutenção da extinção do feito levará à
parte ter que intentar com outra demanda, gerando mais custos e
repetição de atividades processuais já realizadas, além de retardar o
cumprimento do direito almejado. Assim, reconsidero a sentença que
extinguiu o feito e lançada à fls. 76-77, para permitir o regular
prosseguimento do feito, concedendo ao réu novo prazo de trinta
dias para promover a citação da parte adversa, sob pena de extinção
do feito, agora, sem reconsideração. Int.
15/03/2018
Conclusos para Decisão
14/03/2018
Certidão de Publicação Expedida
Relação :0088/2018 Data da Disponibilização: 14/03/2018 Data da
Publicação: 15/03/2018 Número do Diário: 2535 Página: 627/636

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14/03/2018
Petição Juntada
No Protocolo: WASI.18.70017291-0 Tipo da Petição: Petições
Diversas Data: 14/03/2018 11:02
13/03/2018
Remetido ao DJE
Relação: 0088/2018 Teor do ato: Vistos. Considerando que até a
presente data a parte autora não providenciou a citação do réu,
impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, pela falta de
pressuposto de constituição válida e regular do processo. O
desatendimento imotivado aos comandos judiciais para dar
andamento ao feito, notadamente com vistas à promoção da citação
da adversa parte, preenchendo, assim, os pressupostos processuais
de desenvolvimento válido e regular do processo, enseja a extinção
da ação, na forma do artigo 485 , inc. IV , do Código de Processo
Civil, tendo em vista que essa inércia esvazia o conteúdo de
eventual provimento judicial quanto ao mérito. Assim, mostra-se
desnecessária a intimação pessoal da parte, e, também de seu
procurador, na forma do § 1o do artigo 485 do Código de Processo
Civil, porquanto aplicável tão somente a outras duas hipóteses
diversas da descrita acima. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o
feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do
Código de Processo Civil. Custas na forma da lei. Oportunamente,
arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Advogados(s): Koji
Jorge Saito (OAB 111847/SP), Roberto Carlos Augusto Tristao
(OAB 152924/SP)
12/03/2018
Ausência de pressupostos processuais
Vistos. Considerando que até a presente data a parte autora não
providenciou a citação do réu, impõe-se a extinção do feito sem
resolução do mérito, pela falta de pressuposto de constituição válida
e regular do processo .O desatendimento imotivado aos comandos
judiciais para dar andamento ao feito, notadamente com vistas à
promoção da citação da adversa parte, preenchendo, assim, os
pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do
processo, enseja a extinção da ação, na forma do
artigo 485 , inc. IV , do Código de Processo Civil, tendo em vista
que essa inércia esvazia o conteúdo de eventual provimento judicial
quanto ao mérito. Assim, mostra-se desnecessária a intimação
pessoal da parte, e, também de seu procurador, na forma do § 1o do
artigo 485 do Código de Processo Civil, porquanto aplicável tão
somente a outras duas hipóteses diversas da descrita acima. Ante o
exposto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos
termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na forma da lei. Oportunamente, arquivem-se os autos .Publique-se.
Intimem-se.
3.2. Como, (a) na espécie, no dia seguinte ao da
publicação da r. sentença extintiva da execução, com base no art. 485, IV, do
CPC/2015, ou seja, antes mesmo de iniciado o prazo o oferecimento de apelação
de quinze dias (CPC, art. 1.003, § 5o), o que afasta a possibilidade de
reconhecimento da preclusão (CPC, art. 223), o MM Juízo da causa recebeu,
processou e acolheu o pedido de reconsideração como apelo, com retratação do
julgamento do extinção da execução e deliberação do prosseguimento do feito,
com invocação dos princípios da economia processual e celeridade processual, os
quais justificam o emprego da fungibilidade recursal; e (b) não ofende o disposto
no art. 494, do CPC/2015 correspondente ao art. 463, do CPC/1973 , porque a
retratação de sentença de julgamento de extinção do processo, com base em
incisos do art. 485, do CPC/2015 tornou-se passível com o advento do força do §
7o, do mesmo art. 485, do CPC/2015 - sem correspondente norma esta sem
correspondente no CPC/1973 -, e que estendeu a todos os incisos do art. 485, do
CPC/2015, a faculdade de retratação, inaugurada pelo art. 296, do CPC/1973, (c)
de rigor, considerando as peculiaridades do caso dos autos, que o r. ato judicial de
retratação da r. sentença de julgamento da extinção da execução, com base no
inciso IV, do art. 485, do CPC, com deliberação de prosseguimento da ação
executiva em seus trâmites legais, com citação da parte executado, não padece de
nulidade, por violação da preclusão ou do disposto no art. 494, do CPC/2015,
Quanto ao reconhecimento de que trata de inovação
a retratação prevista no § 7o, do art. 485, do CPC/2015, a orientação de Guilherme
Rizzo Amaral: “Inova-se, assim, com o § 7o do art. 485, ao estender a
faculdade da retratação a qualquer das hipóteses previstas no caput”
(“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p. 577, parte
da nota 2.11. ao art. 485, o destaque não consta do original).
No mesmo sentido, do ora julgado, para caso
análogo, mas com inteira aplicação à espécie, a orientação do julgado extraído do
site do Eg. STJ: “DECISÃO Trata-se de recurso especial manejado com
fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
Regional Federal da 2a Região, assim ementado (fl. 343): ADMINISTRATIVO E
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, § 6o.
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA (LESÃO CORNEANA DE OLHO DIREITO
COM PERDA DE VÍTREO). PARADA CARDÍACA. MORTE. NEXO DE
CAUSALIDADE. CARACTERIZAÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL
DEVIDOS. 1-) Ação ajuizada em face da Universidade-Federal Fluminense
(mantenedora do Hospital Universitário Antônio Pedro), pretendendo os autores
indenização por danos materiais e morais, tendo em vista a morte de seu filho,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetido a cirurgia no referido nosocômio, em decorrência de lesão corneana de
olho direito com perda de vítreo, e que apresentou parada cardíaca durante a
cirurgia, a qual se repetiu em ocasiões posteriores, vindo a falecer. 2-) Rejeitada a
alegação de nulidade da decisão de fl. 57, que reconsiderou a sentença extintiva de
fl. 40, tendo por suporte o artigo 296 do CPC. 3-) Não configura cerceamento de
defesa o julgamento da causa sem realização de prova pericial, desde que o
magistrado, concluindo pela existência de provas suficientes para o seu
convencimento, julgue desnecessária a sua produção. 4-) Os vários incidentes
ocorridos durante o período em que o filho dos autores esteve hospitalizado
permitem concluir que a morte dele teve relação com as más condições do
hospital, o que basta para que se tenha por caracterizada a responsabilidade
objetiva do Estado. Apesar de não haver como se atribuir a responsabilidade pelo
óbito do paciente aos profissionais da saúde que o assistiram, não se tem dúvida
quanto à responsabilidade do Estado, à vista da inquestionável precariedade do
hospital, que justifica a referência do magistrado ao "deficiente atendimento
hospitalar", à "falta de recursos materiais e humanos", ao "defeito do aparelho
respiratório", bem assim ao fato de que "não havia plantonista" naquele
nosocômio em situações de extrema urgência. Quanto à eventual negligência,
imprudência ou imperícia da equipe médica ou de enfermagem, nada obsta que
seja investigada pela Universidade em ação própria. 5-) Incensurável a r. sentença
relativamente ao ressarcimento por dano material consistente em pensão vitalícia
de 2/3 do salário mínimo, reduzida a 1/3, a partir da data em que a vítima atingiria
25 anos, até a longevidade de 65 anos, ou até a morte dos pais (Precedentes do
STJ). 6-) Razoável o valor fixado a título de danos morais, a saber: R$ 40.000,00.
7-) Juros de mora fixados corretamente no percentual de 0,5% ao mês, a partir do
evento morte. Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados ante a
inexistência dos vícios elencados no art. 535 do CPC (fls. 355/363). A parte
recorrente aponta violação aos arts. 245, 296, 463 do CPC/73. Sustenta que, ao
alterar a decisão de extinção do processo, sem resolução de mérito, o magistrado
violou o art. 463 do CPC/73, pois não se tratava de nenhuma das hipóteses
previstas no referido dispositivo. Afirma que para o juízo de retratação, nos
termos do art. 296 do CPC/73 a parte deveria ter interposto apelação, em 48 horas,
o que não ocorreu. Defende que foi aplicado de forma equivocada o princípio da
fungibilidade, pois a parte apresentou uma mera petição com pedido de retratação,
fora do prazo correto, o que configura erro grosseiro. É o relatório. Registre-se,
de logo, que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73; por isso,
no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a
diretriz contida no Enunciado Administrativo n.2/STJ, aprovado pelo Plenário do
STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/73 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça). O inconformismo não merece prosperar. A Corte de origem afastou
a alegação de nulidade da retratação feita pelo juízo de 1o grau, pelos
seguintes fundamentos (fls. 333/334): No tocante à pretensão preliminar da ré,
no que diz respeito à nulidade da decisão (fls. 57), que reconsiderou a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extintiva, de fls. 40, nada há a retocar, pois, a teor do art. 296 do CPC, pode o Juiz
retratar-se do indeferimento da inicial, em exceção ao art. 463 do mesmo Diploma
Legal. E de sabença que a norma antecipada prevê competência diferida a Juiz de
primeiro grau para reformar a sua própria sentença, daí porque pode o magistrado
rever toda e qualquer sentença de indeferimento da petição inicial, exatamente
como aconteceu na hipótese entelada. O autor, apesar de intimado não regularizou
as exigências saneadoras do feito, quedando-se inerte, motivo pelo qual foi a
exordial indeferida ante ausência das diligências pertinentes. Nada mais coerente,
do que o juízo de retratação, quando a parte comprova a impossibilidade de fazê-
lo. Logo, não há que se falar em ofensa à coisa julgada, posto que, em caso de
indeferimento liminar da peça vestibular, cabe o juízo de retratação, podendo o
Magistrado reformar, de ofício, à luz do prefalado art. 296 do CPC, a sentença
anteriormente proferida, inclusive quanto ao conteúdo do mérito do decisum. A
decisão, portanto, proferida, initio litis, que nega seguimento ao feito, antes da
citação da ré, desafia a reconsideração do Juiz, nos casos que, assim, puderem ser
reconhecidos. Ademais, descabe a ré, em sede contestatória argüir, via preliminar,
a nulidade de decisão interlocutória, pois o remédio processual pertinente à
hipótese é o agravo de instrumento, o qual restou sob o manto da preclusão, ante o
transcurso, in albis, do seu prazo legal. Destarte, a decisão, de fls. 57, desmerece
qualquer alteração, pois aplicou corretamente o princípio da fungibilidade
recursal, homenageando a efetividade e a economia processual, ao ter recebido o
pedido de reconsideração como apelo. Vislumbra-se, desta forma, que, na hipótese
concreta, não houve erro grosseiro, mas sim .mero pedido de reconsideração
recebido como apelo, à luz da efetividade e aproveitamento dos atos processuais,
o que não violentou a coisa julgada, conforme o art. 463 do CPC. Enfim, além da
sede eleita ter sido inadequada a impugnar a decisão supra, a mesma encontra-se
inalterada pela preclusão". No presente caso, o recurso especial não impugnou
todos os fundamentos que amparam o acórdão recorrido. Como se observa da
decisão acima transcrita, o Tribunal de origem entendeu ser possível o juízo de
retratação quando a parte Autora comprova a impossibilidade de proceder a
regularização da petição inicial. Asseverou, ainda, que "descabe a ré, em sede
contestatória argüir, via preliminar, a nulidade de decisão interlocutória, pois o
remédio processual pertinente à hipótese é o agravo de instrumento, o qual restou
sob o manto da preclusão, ante o transcurso, in albis, do seu prazo legal". Estes
fundamentos não foram impugnados nas razões recursais, atraindo, pois, no
obstáculo da Súmula 283/STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.". A respeito do tema: AgRg no
REsp 1.326.913/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
4/2/2013; EDcl no AREsp 36.318/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe 9/3/2012. Ademais, ainda que superado o óbice, a
alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Por fim, registre-se
que, ao entender que "a teor do art. 296 do CPC, pode o Juiz retratar-se do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indeferimento da inicial, em exceção ao art. 463 do mesmo Diploma Legal", a
Corte de origem decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte
Superior. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. "RECONSIDERAÇÃO" DE SENTENÇA
EXTINTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 463 DO CPC. PRECEDENTES.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA SENTENÇA PERMITIDO APENAS NAS
HIPÓTESES DE INDEFERIMENTO DA INICIAL (ART. 296 DO CPC) OU
JULGAMENTO PELA IMPROCEDÊNCIA LIMINAR (ART. 285-A DO CPC).
ENUNCIADO
N.
83
DA
SÚMULA
DO
STJ.
APLICABILIDADE
INDEPENDENTEMENTE DA ALÍNEA PELA QUAL INTERPOSTO O
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, por força do art. 463 do CPC,
uma vez publicada a sentença, ela apenas pode ser alterada para corrigir: i)
inexatidões materiais; ii) erros de cálculo; e iii) os vícios que ensejam o
provimento de embargos de declaração, na forma do art. 535 do CPC.
Precedentes. 2. O juízo de retratação da sentença apenas tem lugar nos casos de: i)
indeferimento da inicial, na forma do art. 296 do CPC; ou ii) improcedência
liminar, nos termos do art. 285-A do CPC. Eventual error in procedendo ou error
in judicando na sentença apenas pode ser corrigido por meio do recurso de
apelação. 3. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 598.395/RJ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/06/2015, DJe 26/06/2015) Desse modo, estando o acórdão recorrido em
consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, neste aspecto, o óbice
da Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida." Ante o exposto, não conheço do recurso especial.” (REsp
1288210/RJ, rel. Min. Sérgio Kukina, data da publicação: 12/05/2016, o destaque
não consta do original).
No mais, quanto a essa questão, ausente argumento
hábil da parte para demonstrar o desacerto do r. ato judicial recorrido, para evitar
inútil tautologia e como autoriza o art. 252, do RITJ, adota-se a fundamentação da
r. sentença recorrida como razão de decidir e que se transcreve:
“(...) Inicialmente, forçoso o afastamento da alegação de
impossibilidade de reconsideração da extinção do feito.
Cumpre salientar que a atual sistemática processual prevê como
norma fundamental a primazia e a busca pela decisão de mérito,
devendo todos os atores processuais colaborarem com a resolução
das questões de mérito postas no processo, consoante preconiza o
art. 6o do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto é, impõe-se ao magistrado, sempre que possível, superar os
vícios e permitir sua correção ou saneamento, a fim de que possa
efetivamente examinar o mérito, resolver o conflito existente entre
as partes e trazer, ao final, a paz social almejada.
Segundo Daniel Amorim Assumpção Neves:
'Tendo sido o objetivo do legislador ao criar o processo ou fase de
conhecimento um julgamento de mérito, naturalmente essa forma
de final é preferível à anômala extinção sem tal julgamento,
motivada por vícios formais. Somente essa distinção entre fim
normal e anômalo já seria suficiente para demonstrar que há um
natural interesse no julgamento do mérito no processo ou fase de
conhecimento, considerando-se ser sempre preferível o normal ao
anômalo. A solução definitiva da crise jurídica, derivada da coisa
julgada material, que dependerá de uma decisão de mérito
transitada em julgado, é outra evidente vantagem no julgamento de
mérito quando comparado com a sentença terminativa. Pelas óbvias
razões apresentadas, cabe ao juiz fazer o possível para evitar a
necessidade de prolatar uma sentença terminativa no caso concreto,
buscando com todo o esforço chegar a um julgamento do mérito' .
(Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed.
JusPodivm, 2016, p. 10-11)
Dessa forma, é certo que a reconsideração da extinção do feito
executório, determinada naqueles autos, tão somente se submeteu
ao princípio em comento, preferindo o prosseguimento da ação ante
a correção do vício absolutamente sanável.
Anoto, inclusive, que o art. 485, §7o, do CPC, possibilita ao juiz
retratar-se nas hipóteses de extinção do feito sem julgamento do
mérito, tal qual ocorreu na ação de execução. (...)”
Observa-se que: (a) nos termos do art. 252, do
Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça que estabelece: “Nos recursos,
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quanto, suficientemente motivada, houver de mantê-la”; e (b) “É
predominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.” (STJ-2a
Turma, REsp 662272/RS, rel. Min, João Otávio de Noronha, v.u., j. 04/09/2007,
DJ 27/09/2007 p. 248, o destaque não consta do original).
4. Desprovido o recurso, em razão da sucumbência
recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, majora-se de 10% para 12% o
percentual da condenação da verba honorária, por se mostrar adequado ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos.
5. Em resumo, o recurso deve ser desprovido, com
majoração da verba honorária nos termos supra especificados.
O presente julgamento não afronta as normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator